Tribunal: TJSP
Processo: 1011474-93.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR SINDICATO EM FACE DA MASSA FALIDA DO BANCO BVA, DE EMPRESA DE AUDITORIA, EMPRESAS DE RATING E ADMINISTRADORA DE FUNDO. AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, PELO VALOR DE R$ 17.000.000,00. QUEDA NO VALOR DAS AÇÕES PELA INTERVENÇÃO DO BANCO CENTRAL NO BANCO BVA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM FACE DE TODOS OS CORRÉUS. ALEGAÇÃO DE QUE

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR SINDICATO EM FACE DA MASSA FALIDA DO BANCO BVA, DE EMPRESA DE AUDITORIA, EMPRESAS DE RATING E ADMINISTRADORA DE FUNDO. AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, PELO VALOR DE R$ 17.000.000,00. QUEDA NO VALOR DAS AÇÕES PELA INTERVENÇÃO DO BANCO CENTRAL NO BANCO BVA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM FACE DE TODOS OS CORRÉUS. ALEGAÇÃO DE QUE AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS, OS RELATÓRIOS DE AUDITORIA E CLASSIFICAÇÕES DE RISCO ESTAVAM MAQUIADAS E INDUZIRAM EM ERRO O INVESTIDOR NA ASSUNÇÃO DO RISCO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELEVÂNCIA DA PROVA TÉCNICA PERICIAL PARA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO, E QUE INTERESSA A TODAS AS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA QUE O(S) INTERESSADO(S) NA SUA REALIZAÇÃO POSSAM DEPOSITAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DE DOIS CORRÉUS, QUE VISAVAM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, PREJUDICADO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, PARA ANULAR A SENTENÇA, PREJUDICADO O APELO DOS CORRÉUS.